Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIGADE. SUPOSTA OMISSÃO NA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NA PRIMEIRA FASE DO CONCURSO DE AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelos ora recorrentes que sustentam a violação dos princípios da legalidade e da eficiência em decorrência da omissão do Poder Público em convocar os aprovados na primeira fase do concurso público para provimento para os cargos de agente de atividades penitenciárias do Distrito Federal (Edital n° 1 - SEAP-SSP/2012). Prescrição pronunciada pelo Juízo de origem, anteriormente à citação do DISTRITO FEDERAL. Insurgência dos requerentes contra o decisum, sob o fundamento de que a prescrição deve ser contada a partir da data da negativa administrativa para convocação dos candidatos para a etapa seguinte do certame, qual seja, 11.11.2020.
II. Nas palavras aviadas pelos recorrentes: (a) ingressaram com a respectiva ação visando anular ato administrativo omissivo lesivo a legalidade e eficiência administrativa que se consubstancia a não convocação de candidatos legitimamente aprovados na primeira fase (prova objetiva) do concurso público, regulado pelo Edital no 1 – SEAP-SSP de 15 de fevereiro de 2014, para o provimento de vagas no cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal (atual Polícia Penal do DF); (b) o ato impugnado lesiona flagrantemente à legalidade e a eficiência administrativa, ao Distrito Federal, uma vez que deixou de aproveitar ao máximo o procedimento do concurso público para o provimento de vagas, para suprir a real necessidade de servidores públicos na área penitenciária tão necessária à manutenção da convivência em sociedade; (c) é relevante frisar que o ato impugnado feriu claramente ao PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, uma vez que o Edital do concurso (item 1.2 do Edital) estabeleceu 200 (duzentos) vagas imediatas e outras 900 (novecentas) vagas em cadastro de reserva. Finalizada a aplicação da primeira fase (prova objetiva), no dia 31 de julho de 2015, o Distrito Federal publicou no Diário Oficial o resultado final da primeira fase, onde consta uma relação com os nomes de 3.299 (três mil, duzentas e noventa e nove) candidatos plenamente aprovados nessa fase, dentre os quais os autores desta ação, ou seja, aptos para convocação para a participação nas próximas fases do certame; (d) ocorre que em ato completamente diferente da forma tradicional de convocação de candidatos para certames da área policial (onde são convocados, pelo menos, um número três vezes maior do que a quantidade total de vagas estabelecida, a fim de preencher com efetividade as vagas previstas no edital do certame), o Distrito Federal decidiu convocar apenas os candidatos aprovados até a colocação de número 1.202 (um mil, duzentos e dois) em obediência a cláusula de barreira prevista no item 2.3 do Edital de Convocação; (e) não resta dúvidas de que o item 2.3 do Edital (cláusula de barreira) é completamente ilegal, contraditório, ineficiente e desarrazoado, pois é de conhecimento amplo e notório, que os concursos da área de segurança pública, possuem várias fases de avaliação até a publicação do seu resultado final. In casu, além da prova objetiva também foram aplicadas as fases do Teste Físico, Exame Psicológico e Avaliação de Vida Pregressa e a convocação de apenas 1202 candidatos para a segunda fase, mostrou-se ineficiente, desarrazoada e desproporcional, vez que estávamos diante de uma inegável insuficiência técnica na quantidade de candidatos convocados; (f) Se o edital limita o quantitativo de classificados aptos a chegarem no final concurso, com um número de aprovados bem inferior ao número de vagas disponibilizadas é evidente que se está diante do descumprimento do princípio da legalidade e da finalidade, bem como da eficiência; (g) o edital de convocação para as demais etapas do certame é completamente contraditório, pois os itens 1.1 e 2.1 dos mesmos, afirmam que todos os nomes inseridos no resultado final da prova objetiva são de candidatos totalmente aprovados, mas por sua vez, a cláusula 2.3 assevera que os “candidatos não classificados nas posições-limites, indicadas no quadro acima, estão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público”; (h) constata-se que o Edital de convocação, prevê a existência de dois tipos de candidatos: 1) os aprovados e classificados; 2) os aprovados eliminados. Mas ou o candidato é considerado aprovado ou é considerado eliminado, não há lógica em afirmar que o candidato está aprovado, mas que mesmo assim será eliminado. Essa regra prevista no edital do certame, restringindo a quantidade de classificados entre fases do certame, em um quantitativo tão reduzido, provocou uma pequena aprovação que nem mesmo supre o quantitativo de vagas previstas no edital do certame.
III. Dessume-se da narrativa da inicial e das razões recursais que o inconformismo dos recorrentes gravita em torno da “cláusula de barreira” prevista no item 2.3 do instrumento convocatório (Edital 39 SEAP/SEE).
IV. Incidência da Lei 7.515/86, à luz do princípio da especialidade. Nesse quadro, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado (final). Precedente: acórdão 1028647, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, DJe 16.12.2021.
V. O princípio da actio nata rege o instituto da prescrição, que tem sua contagem iniciada com a efetiva lesão ao direito.
VI. É entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data de homologação do resultado final da primeira etapa do concurso. Por conseguinte, não prospera a alegação de que o prazo prescricional teria tido início na data do ato administrativo denegatório da convocação dos candidatos excedentes. Precedente: 2a Turma Recursal, acórdão n.1078361, DJE: 05.3.2018.
VII. Homologação do resultado mediante Edital n. 38 SEAP/SEE, de 06.11.2017, publicado no DODF n. 216, de 10.11.2017. Ação ajuizada em 30.9.2021. Pretensão fulminada pela prescrição (Lei 7.515/86, art. 1o).
VIII. E, ainda que assim não fosse, esta 3a Turma Recursal já se manifestou sobre a legalidade da cláusula de barreira, à luz do precedente vinculante da Corte Suprema. Transcreve-se excerto do acórdão 1102736: [...] o STF já decidiu, com repercussão geral reconhecida, que as cláusulas de barreiras para seleção dos candidatos com melhor classificação em concurso público possuem amparo constitucional (RE 635.739/AL). Trata-se de distinção de caráter meritório, desprovida de subjetivismo, a permitir a aferição dos profissionais com maior preparo técnico ao exercício da função pública, em harmonia, portanto, aos propósitos constitucionais [...].
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).